Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728069-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: LEILA ALVES AGUIAR SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se Conflito de Competência, com pedido liminar, suscitado por LEILA ALVES AGUIAR em face do JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS (autos no 0716012-55.2019.8.07.0020), em face do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, em face do JUÍZO DE DIREITO DA 2o VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, bem como em face do JUÍZO DE DIREITO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (autos no 0716511-39.2019.8.07.0020). Em breve síntese, afirma que na data de 22/11/2018 adquiriu nas dependências da BRN Distribuidora de Veículos Ltda. (concessionária JAC Motors) um automóvel JAC Motors, modelo T40, “zero quilômetro”, e como forma de pagamento vendeu à concessionária seu automóvel usado, JAC Motors, modelo T6, placa PAH-4176, no dia 27/12/2018, ocasião na qual entregou o veículo e assinou uma série de documentos que permitiam a concessionária comercializar o automóvel, bem como providenciar a sua transferência. Aduz que na data de 14/02/2019 a concessionária vendeu o automóvel JAC/T6 à Ronildo dos Santos Contijo e o entregou à Jonnathan Fernandes, terceiro habilitado na Autorização para Retirada de Veículo, preenchida e assinada por Ronildo. Aduz que o DUT foi preenchido em nome de Ronildo para que este “providenciasse a assinatura e reconhecimento de firma”. Relata que posteriormente, a concessionária descobriu que essa negociação se tratava de um golpe, no qual terceiros utilizaram indevidamente o nome de Ronildo, e mesmo de posse da documentação do veículo JAC/T6, não providenciaram a sua transferência junto aos órgãos de trânsito, permanecendo o automóvel registrado em nome da ora Suscitante, LEILA ALVES AGUIAR, o que tem lhe ocasionado uma séria de transtornos. Afirma que em razão desses fatos inicialmente ajuizou ação de conhecimento perante o JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (autos no 0716012-55.2019.8.07.0020), deduzindo pedido para que o DETRAN/DF e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal “(...) (i) efetuem o bloqueio do T6 para evitar que os estelionatários concluam a transferência, isentando-se a Suscitante de responsabilidade sobre o mesmo desde a tradição, e (ii) excluam a pontuação por infrações após a tradição do prontuário da CNH da Suscitante e, da mesma forma, que não a cobram por dívidas fiscais do carro após a tradição.” Todavia este juízo entendeu-se incompetente para conhecer e julgar a ação, diante das pessoas apontadas para ocupar o polo passivo. Assim, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito. Diante desta situação, afirma ter ajuizado nova ação que foi distribuída perante 23a Vara do Juizado Especial Federal Cível (autos no 0032202-83.2019.4.01.3400), porém este juízo também entendeu-se por incompetente, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, bem como indicando que a ação fosse ajuizada perante uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Então, a ora suscitante, ajuizou outra ação, agora distribuída ao Juízo de Direito da 2o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0716511-39.2019.8.07.0020), o qual, no entanto, proferiu decisão interlocutória declinando da competência em favor de uma das Varas do Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, por entender que o proveito econômico da causa é de R$7.031,61 e, portanto, de sua alçada. Recebidos os autos pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal este, por sua vez, entendeu que DETRAN/DF e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal “deveriam ser excluídos da lide” por não serem os responsáveis pelo ato e, também, julgou o processo extinto sem julgamento de mérito. Entende, contudo, a suscitante, que a compreensão deste último juízo teria sido equivocada, pois além da presença dos entes que indicou para constar no polo passivo da demanda, a jurisprudência deste E. TJDFT é no sentido de que “(...) o Juízo competente para tratar de questões relativas à transferência de veículo e exclusão de pontuação é o d. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública.” De toda forma, acrescenta que se instalou conflito negativo de competência entre o Juízo do Juizado Especial Cível, Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública e Juízo da Vara da Fazenda Pública, para “(...) tratar de questões que dizem respeito à transferência do veículo, exclusão de pontos e débitos em causas de pequeno valor.” Pretende, assim, o recebimento e a procedência do presente conflito para que se pronuncie a competência e de um dos Juízos que se declararam incompetentes. No que toca ao pedido de concessão de tutela de urgência, afirma que a presença do requisito do fumus boni iuris estaria calcada na documentação que demonstra lídimo o seu direito. Já o requisito do periculum in mora estaria incontroverso no fato de que a Suscitante continuará sendo cobrada por débitos incidentes sobre o veículo JAC/T6, em especial pelo IPVA, que será “renovado” no começo do ano de 2020. Compreende, ademais, que se faz necessária a concessão de tutela específica, com base no art. 497, parágrafo único, do CPC, para que lhe sejam evitados maiores prejuízos. Nesses termos, requer liminarmente, “(i) que seja efetuado o bloqueio do T6, isentando-se a Sra. Leila de responsabilidade sobre o mesmo desde a tradição do bem, ocorrida em 27.12.2018; (ii) excluam a pontuação por infrações do prontuário da CNH da Sra. Leila após a tradição do bem (27.12.2018); e (iii) não se cobre da Sra. Leila qualquer tributo/ taxa/ dívida fiscal referente ao T6 desde a tradição (27.12.2018).” No mérito, requer a total procedência do presente conflito, declarando-se qual o juízo competente para conhecer e julgar a demanda. O pedido liminar, analisado pelo Desembargador César Laboissiere Loyola, em plantão, foi indeferido, conforme decisão de id. 13394409, p. 1/3. Não houve designação de Juízo para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco não ser o caso de cabimento de Conflito de Competência, pois, muito embora a parte tenha legitimidade para a instauração deste incidente processual, nos termos do artigo 951 do CPC[1] e 206 do RITJDFT, em verdade o Juízo não se declarou incompetente, mas, sim, reconheceu, por sentença, a ilegitimidade dos entes que figuravam no polo passivo, por não serem os responsáveis pelo ato, esvaindo, com isso, por consequência, sua competência para processar e julgar a demanda. A par deste quadro, o Código de Processo Civil dispõe de recurso próprio para que a parte, irresignada com a decisão, submeta à instância superior nova apreciação da matéria, não sendo o Conflito de Competência o instrumento processual adequado para tal fim. Não bastasse o descabimento deste incidente processual, a admissibilidade do Conflito de Competência ainda restaria comprometido à medida em que se observa, que o d. Juízo Suscitado do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 13390635, p. 1/4), nos autos do processo n° 0716511-39.2019.8.07.0020, por entender que o DETRAN e a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF eram partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos: “(...) O DETRAN é autarquia responsável pelo registro de veículos e, como entidade pública, cumpre estritamente as prerrogativas descritas em lei. Enquanto não cumpridas essas condições, nem o Distrito Federal, nem o DETRAN-DF podem ser juridicamente compelidos a alterar os registros e lançamentos do veículo em tela. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da parte autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação, no caso, a concessionária e os Srs. Ronildo dos Santos Contijo e Jonnathan Fernandes. (...)Entendimento em sentido contrário teria como consequência, portanto, a inconcebível hipótese de que os Réus fossem condenados em razão do estrito cumprimento do dever legal. Nesse sentido, deve-se considerar que, excluídos da lide o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL, não persiste a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, uma vez que a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o-§4o c/c artigo 5o-II) Importante salientar que, segundo determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/95, o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Ante o exposto, sem análise de mérito, nos moldes do art. 485, VIJULGO EXTINTO O PROCESSO do CPC. (...)” id. 13390635, p. 1/4 Note-se que o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública se deu por incompetente por conta da ilegitimidade das partes indicadas no pólo passivo da ação, e, portanto, não constando ali as pessoas jurídicas submetidas ao juízo fazendário, impossibilitada estaria a apreciação por aquele juízo, até porque nesse ponto, se o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública entendesse que o caso deveria ser analisado pela Vara da Fazenda Pública, àquele Juízo caberia a suscitação do conflito negativo, hipótese que não ocorreu. Pelo contrário, o Juizado da Fazenda analisou a questão e extinguiu o feito. Isso quer dizer que, sequer instalou um conflito de competência. Ademais, a referida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito transitou em julgado em 14/12/2019, como aponta a consulta processual realizada nesta oportunidade, por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal (id. 52337986), data, inclusive, anterior ao ajuizamento do presente conflito de competência, ocorrido em 19/12/2012 (id. 13389729). Diante deste contexto, a Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça orienta no seguinte sentido: Súmula 59, STJ. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. Sobre o tema, colaciona-se precedente do Supremo Tribunal Federal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 7.962 SÃO PAULO - RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI SUSTE.(S) :JUIZ DO TRABALHO DA 56a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SUSDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROC.(A/S)(ES) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS INTDO.(A/S) :ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA ADV.(A/S) :ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA INTDO.(A/S) :INDÚSTRIA E COMÉRCIO SANTA TEREZA LTDA ADV.(A/S) :THYRSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA D'ANGIERI FILHO DECISÃO: 1. Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pelo Juízo da 56a Vara do Trabalho de São Paulo em face do Superior Tribunal de Justiça. (...) 2. Conforme consulta ao andamento do Processo 0125958- 07.2011.8.26.0100 no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão do Ministro Presidente que não conhecera do Agravo em Recurso Especial 944.000/SP transitou em julgado, em 27/8/2016, anteriormente ao protocolo do presente conflito de competência (ocorrido em 16/6/2016). Ocorre que a jurisprudência desta Corte não conhece de conflito de competência em que há decisão com trânsito em julgado. (...) Cita-se, ainda, a Súmula 59 do STJ, segundo a qual “Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos Juízos conflitantes”. 3. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência (art. 21, § 1o, do RISTF). Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo suscitante. Brasília, 19 de setembro de 2016. (...)”. (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 136.024 - RN (2014/0239349-0) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DE PORTALEGRE - RN SUSCITADO : JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE PAU DOS FERROS - RN INTERES. : MARIA EVA DE PAIVA LIMA ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA INTERES. : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROCURADOR : FRANCISCO WILKIE REBOUÇAS CHAGAS JÚNIOR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E DIVERGENTE DE DOIS JUÍZES A RESPEITO DO JULGAMENTO DO MESMO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 59/STJ. CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO (...)É o relatório. Passo a decidir. Com razão a Subprocuradoria na afirmação de que o conflito não reúne condições de conhecimento. Vejamos. O TRT entendeu que a competência era da Justiça Laboral, confira-se: Diante desse quadro, acolhe-se o recurso da reclamante para, reformando a sentença, declarar a competência residual da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos referentes ao período celetista, anterior à instalação do regime estatutário. (&amp;) Acordam os Desembargadores Federais e o Juiz da 1a Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário da reclamante. Mérito: por unanimidade, dar provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho relativamente ao pleito referente ao período celetista. Por unanimidade, acolher a prescrição total, suscitada pelo Estado reclamado, extinguindo com julgamento o processo, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC. (e-STJ fl. 92 grifei) Após o acórdão acima, apesar de todos os recursos interpostos, o mérito foi mantido pelo TST e, logo, quanto ao período anterior à transmudação de regime a matéria se encontra definitivamente julgada. Todavia, o Juiz do Trabalho, corroborando certidão do Diretor da Secretaria, equivocadamente entendeu que: Certifico, outrossim, que a decisão definitiva proferida pelo E. TRT em sede de Recurso Ordinário, confirmada pelo TST, foi no sentido de reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. (e-STJ fl. 197) Observe-se que o TRT não declinou a competência. Em verdade, proferiu julgamento de mérito do período anterior à Lei Complementar Estaudal no 122/94 que alterou o regime dos servidores. Ora, ao contrário do sustentado no decisum do Juízo Laboral, o mérito recursal foi mantido no sentido de: "conhecer do recurso ordinário da reclamante. Mérito: por unanimidade, dar provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho relativamente ao pleito referente ao período celetista. Por unanimidade, acolher a prescrição total, suscitada pelo Estado reclamado, extinguindo com julgamento o processo, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC. (e-STJ fl. 92 grifei). Em outras palavras, o TRF não declinou da competência, mas julgou o mérito de demanda, com fulcro no art. 269, IV, do CPC, na parte que lhe competia. Cabe, assim, ao Juízo suscitante julgar a demanda referente ao período que lhe compete. Aplica-se, mutatis mutandis, o verbete sumular n. 59/STJ, que assim dispõe: "não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferido por um dos juízos conflitantes". Diante do exposto, não conhecimento do conflito. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 18 de maio de 2015. Ministro BENEDITO GONÇALVES Relator (Ministro BENEDITO GONÇALVES, 21/05/2015) Deste modo, por ser inadmissível a interposição do Conflito de Competência para solução da controvérsia instaurada nos autos, nos termos do artigo 66 e 1.009 do CPC[2], não conheço do presente incidente processual. Intime-se. [1] Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178 , mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. [2] Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora